Tribunal: TJDFT
Processo: 0728356-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1 – Em ação de despejo por falta de pagamento, preenchidos os requisitos do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), é cabível o deferimento da liminar para desocupação do imóvel.
2 – Os fatos que exigem dilação probatória, como a suposta existência de acordo verbal entre as partes, deverão ser comprovados durante a fase instrutória do processo, o que não impede o despejo em caráter liminar.
3 – A mera alegação de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia não é argumento suficiente a suspender a ordem de despejo liminarmente deferida pelo juízo de primeiro grau, mormente quando existem dívidas anteriores à pandemia.
4 – Negou-se provimento ao agravo.